Tribunal: TJDFT
Processo: 0707919-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707919-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de AYLTON GOMES SILVA (réu), contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (ID n. 15449104 - Pág. 218/220), no processo de n.o 0701880-95.2020.8.07.0007, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento de medida cautelar, ante a sua não localização no endereço informado quando da realização da audiência de custódia. Decisão proferida por esta Relatoria indeferindo a liminar e requisitando informações (ID n. 15468851). Informações prestadas pelo Juízo de origem (ID n. 15482840). A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID n. 15586013). Por meio do ofício n. 319/2020, a autoridade coatora veio aos autos informar que concedeu liberdade provisória ao paciente no dia 17/04/2020 (ID. 15615759). É o relatório. Conforme relatado acima, verifica-se que o Juiz oficiante perante a 3a Vara Criminal de Taguatinga concedeu liberdade provisória ao paciente no dia 17/04/2020. Sendo assim, resta prejudicado o presente writ, em face da perda do objeto, consubstanciado no desaparecimento superveniente do interesse de agir, eis que alcançada a almejada liberdade do paciente. Pelo exposto, e com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 20 de abril de 2020 15:38:28. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator